Tribunal: TJMT
Processo: 1020058-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020058-29.2020
AGRAVANTE: VAGNER DE LIMA BRASIL
AGRAVADO: BV FINANCEIRA S. A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AR DEVOLVIDO COM INDICAÇÃO DE “DESCONHECIDO” – AUSÊNCIA DE PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NÃO OCORRÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA.
Segundo dispõe o § 2o do art. 2o do Decreto-lei n.o 911/69, a mora pode ser comprovada por carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.
Ainda que comprovado o inadimplemento do contrato, de parte do consumidor, não houve a sua regular constituição em mora, na medida em que a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço indicado no contrato, tendo retornado com a anotação “desconhecido”, sem que a instituição financeira credora tenha se preocupado, de resto, em promover o protesto do contrato.
Não preenchidos os requisitos previstos no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, impõe-se a revogação da medida liminar de busca e apreensão deferida na origem.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por VAGNER DE LIMA BRASIL, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Tutela Antecipada no 1010192-68.2020.8.11.0041, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo Iveco Stralis, placa EKH-1045, 2010/2011, com garantia fiduciária na cédula bancária n. 2103381145, opecação n. 390387858, pleiteada pelo banco agravado.
Em suas razões recursais, a parte agravante defende a reforma da decisão, uma vez que não foi cumprido o requisito de constituição em mora. Alega que a correspondência com a notificação extrajudicial foi devolvida ao remetente com a indicação endereço “desconhecido”.
Requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada em grau recursal de modo que a decisão seja revogada, determinando a devolução do veículo apreendido a sua posse. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma definitiva da decisão combatida.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Observo que o recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69, in verbis:
Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
No mesmo sentido, a Súmula no 72/STJ estabelece: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”
Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da citada legislação:
§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, sendo desnecessária sua notificação pessoal, conforme se depreende dos seguintes julgados do e. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal. Precedentes. (...) (STJ. AgRg no AREsp 656.161/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015)
No caso, a respeito da constituição em mora do devedor, verifico que esta não se consolidou, uma vez que a notificação extrajudicial foi expedida pelo correio via AR e deixou de ser entregue no endereço do agravado, constando no recebimento a indicação “desconhecido”. Além do mais, não consta nos autos de origem o protesto do título.
Sabe-se que a comprovação da mora pode ocorrer tanto por carta registrada quanto pelo protesto do título, cabendo, ao credor, decidir qual o critério a ser adotado. Porém, frustrada a tentativa de notificação por carta registrada, uma vez que, repita-se, o devedor não foi localizado no endereço constante do contrato, cabe ao credor apresentar o título a protesto no cartório competente, merecendo destaque, no particular, a possibilidade de sua realização por edital, desde que verificados os requisitos autorizadores indicados na Lei no 9.492/97.
Assim, não verificada a efetiva entrega da notificação extrajudicial ou o esgotamento das tentativas de localização e notificação do devedor, resta ausente a mora do devedor, mostrando-se imperiosa a revogação da medida liminar concedida à instituição financeira pelo Julgador a quo.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO ENVIADA PELOS CORREIOS COM AVISO DE RECEBIMENTO - LEGALIDADE - §2o DO DECRETO-LEI 911/69 - ALTERAÇÃO PELA LEI 13.043/2014 - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR DESCONHECIDA - ADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Desde a vigência da Lei 13.043/2014, que alterou o §2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/69, a notificação extrajudicial para comprovação da mora pode ser encaminhada pelos Correios com aviso de recebimento, não havendo mais necessidade da expedição pelo Cartório de Títulos e Documentos. Retornando a notificação com a informação "mudou-se" e com isso sendo desconhecida a localização da devedora, autoriza-se o protesto do título por edital com a finalidade de demonstrar a mora e viabilizar o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão.” (TJMT. AI 66677/2016, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE PELO MOTIVO “MUDOU-SE” - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, e pode se dar por meio de carta registrada com aviso de recebimento. Súmula no 72 STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.” Não demonstrado o efetivo recebimento da notificação extrajudicial pelo motivo “mudou-se” e considerado que o credor não esgotou os meios de localização e notificação do devedor, não restou comprovada a mora, necessária à busca e apreensão do bem.Em razão do efeito translativo e considerada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, é o caso de extinguir a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV e §3o, do CPC.” (TJMT. RAI 1008840-72.2018.8.11.0000, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).
Dispositivo.
Com essas considerações, DEFIRO a tutela antecipada recursal vindicada para revogar a decisão agravada e determinar a devolução do veículo apreendido, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada sua incidência em trinta (30) dias.
Notifique-se, com urgência, o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada como de estilo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta.
Advirto às partes, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR